Tribunal: STJ
Processo: 0293139-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024645 - GO(2025/0293139-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA - GO063735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DECORRENTE DE
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se pretendia a concessão da ordem para que o paciente, ora
habeas corpus
agravante, aguardasse em liberdade o julgamento definitivo de sua condenação.
2. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no
da
art. 33
a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
Lei n. 11.343/2006,
583 dias-multa, sendo reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em apelação,
a pena privativa de liberdade foi reduzida para 5 anos de reclusão, mantido o regime
inicial fechado, e 500 dias-multa. O trânsito em julgado ocorreu em 23/6/2025.
3. O agravante sustenta a possibilidade de concessão de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, com aplicação de efeitos suspensivos do recurso
especial, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo de sua
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de
substitutivo de recurso próprio para suspender o trânsito em julgado
habeas corpus
da condenação e permitir que o paciente, ora agravante, aguarde em liberdade o
julgamento definitivo de sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão do agravante decorre de condenação transitada em julgado,
tratando-se de execução definitiva da pena, não mais provisória, não se aplicando o
entendimento firmado pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns.
43, 44 e 54.
6. O trânsito em julgado da condenação impõe ao juízo a adoção das
providências necessárias à execução da pena, entre elas, a expedição de mandado de
prisão, especialmente em casos de regime fechado e ausência de apresentação
espontânea do condenado, conforme os arts. 105 da Lei de Execuções Penais e 674
e 675 do CPP.
7. A existência de
pendente de julgamento não suspende os
habeas corpus
efeitos da condenação transitada em julgado, salvo decisão expressa em sentido
contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
Documento eletrônico VDA54590584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f9a36b77-5f09-4e28-aee6-ff3847b3572e

2. O trânsito em julgado da condenação impõe ao Juízo a adoção das
providências necessárias à execução da pena, incluindo a expedição de mandado de
prisão, especialmente em casos de regime fechado e ausência de apresentação
espontânea do condenado.
3. A existência de
pendente de julgamento não suspende os
habeas corpus
efeitos da condenação transitada em julgado, salvo decisão expressa em sentido
contrário.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54590584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f9a36b77-5f09-4e28-aee6-ff3847b3572e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024645 - GO(2025/0293139-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA - GO063735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DECORRENTE DE
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se pretendia a concessão da ordem para que o paciente, ora
habeas corpus
agravante, aguardasse em liberdade o julgamento definitivo de sua condenação.
2. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no
da
art. 33
a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
Lei n. 11.343/2006,
583 dias-multa, sendo reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Em apelação,
a pena privativa de liberdade foi reduzida para 5 anos de reclusão, mantido o regime
inicial fechado, e 500 dias-multa. O trânsito em julgado ocorreu em 23/6/2025.
3. O agravante sustenta a possibilidade de concessão de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, com aplicação de efeitos suspensivos do recurso
especial, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo de sua
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de
substitutivo de recurso próprio para suspender o trânsito em julgado
habeas corpus
da condenação e permitir que o paciente, ora agravante, aguarde em liberdade o
julgamento definitivo de sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão do agravante decorre de condenação transitada em julgado,
tratando-se de execução definitiva da pena, não mais provisória, não se aplicando o
entendimento firmado pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns.
43, 44 e 54.
6. O trânsito em julgado da condenação impõe ao juízo a adoção das
providências necessárias à execução da pena, entre elas, a expedição de mandado de
prisão, especialmente em casos de regime fechado e ausência de apresentação
espontânea do condenado, conforme os arts. 105 da Lei de Execuções Penais e 674
e 675 do CPP.
7. A existência de
pendente de julgamento não suspende os
habeas corpus
efeitos da condenação transitada em julgado, salvo decisão expressa em sentido
contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
Documento eletrônico VDA54068955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 9b1c496f-92dd-4415-a683-5b729a168b87

2. O trânsito em julgado da condenação impõe ao Juízo a adoção das
providências necessárias à execução da pena, incluindo a expedição de mandado de
prisão, especialmente em casos de regime fechado e ausência de apresentação
espontânea do condenado.
3. A existência de
pendente de julgamento não suspende os
habeas corpus
efeitos da condenação transitada em julgado, salvo decisão expressa em sentido
contrário.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
, no qual se pretendia a concessão da ordem para que o paciente aguardasse em liberdade
corpus
o julgamento definitivo de sua condenação.
O paciente, ora agravante, foi condenado pela prática do crime previsto no
da
art. 33
a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-
Lei n. 11.343/2006,
multa, sendo reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
Interposta apelação, deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir a pena
privativa de liberdade para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 500 dias-
multa. O trânsito em julgado ocorreu em
conforme certificado nos autos de origem.
23/6/2025,
Nas razões deste recurso, aponta que existem "vários julgados que reconheceu o
como substitutivo de recurso próprio. Sendo cabível então o reconhecimento do
Habeas Corpus
Substitutivo de recurso próprio para suspender o trânsito em julgado,
Habeas Corpus
REALIZANDO UMA ANALOGIA EM BONAM PARTEM aplicando os efeitos suspensivos
do Recurso Especial em favor do Paciente" (fl. 84).
Aduz, ainda, que "diante da inidoneidade do fundamento esposado para embasar a
prisão, bem como do efeito 'erga omnes' da decisão supracitada [Ações Diretas de
Constitucionalidade 43, 44 e
], e, tendo em vista que existe Recurso Substitutivo ainda
54/STF
em curso, a defesa pede para que aguarde em liberdade o esgotamento de todas as instancias
recursais" (fl. 88).
Requer, ao final, o provimento deste agravo para que possa aguardar em liberdade o
trânsito em julgado do recurso substitutivo.
É o relatório.
VOTO
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão que
art. 105,
a
CF/88,
denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105,
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em
execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP.
A presente irresignação não merece prosperar.
Como externado na decisão ora agravada, não há falar-se em ilegalidade, uma vez
que a prisão do paciente, ora agravante, decorre de condenação transitada em julgado em
(fl. 12), tratando-se de execução definitiva da pena, não mais provisória, não se
23/6/2025
adequando, assim, ao entendimento firmado pelo STF nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.
Conforme disposto nos arts. 105 da Lei de Execuções Penais e 674 e 675 do CPP, o
trânsito em julgado da condenação impõe ao juízo a adoção das providências necessárias à
execução da pena, entre elas, a expedição de mandado de prisão, sobretudo quando se trata de
regime fechado e há ausência de apresentação espontânea do condenado.
Documento eletrônico VDA54068955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 9b1c496f-92dd-4415-a683-5b729a168b87

Nos termos do Provimento n.
da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de
29/2014
Goiás, a prisão do réu, condenado em regime fechado, constitui etapa prévia imprescindível à
expedição da guia de recolhimento definitiva, instrumento necessário à regular instauração da
execução penal.
Ademais, o fato de haver
pendente de julgamento nesta Corte não
habeas corpus
configura óbice à execução da pena, pois o trânsito em julgado da condenação afasta a
possibilidade de efeitos suspensivos, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não se
verifica no presente feito.
Nesse sentido, como bem observado pelo Ministério Público Federal, "não se
verifica o constrangimento ilegal, pois o mandado de prisão só ocorreu após o trânsito em
julgado da condenação por tráfico, sem o comparecimento voluntário do réu para dar início a
execução da pena. Por fim, a existência de
pendente de julgamento não suspende
habeas corpus
os efeitos da condenação, salvo expedido medida liminar para tanto" (fl. 62).
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54068955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:47
Código de Controle do Documento: 9b1c496f-92dd-4415-a683-5b729a168b87

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.645 / GO
Número Registro: 2025/0293139-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51440877620238090051 55151026120258090051
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA - GO063735
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DA SILVA RIBEIRO
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA E SILVA - GO063735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA54472407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: c25d0e22-837e-4058-b1ba-49559cc71440

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: c25d0e22-837e-4058-b1ba-49559cc71440